Tribunal: TJDFT
Processo: 0722105-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722105-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS contra a decisão de ID 128199573 dos autos de origem, proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada em face de SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 36971239) a agravante afirma, em suma, que o procedimento cirúrgico prescrito tem caráter de emergência e está inserido no rol de cobertura obrigatória previsto no artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, conforme parecer de seu médico assistente acostado aos autos; que foi diagnosticada com anomalias entre as arcadas dentárias (CID 10: KO7.2) e assimetria facial entre as arcadas (CID 10: Q67) que lhe causam dores acentuadas no ouvido e na cabeça e lhe impõem o uso de analgésicos, cujo uso contínuo pode provocar efeitos colaterais como hipertensão, gastrite e hepatite medicamentosa; que a exigência de submissão do quadro de emergência da agravante a uma junta médica viola o art. 3o da Resolução Normativa 424 da ANS; que o art. 19 da Resolução Normativa 465 da ANS prevê que os procedimentos bucomaxilofaciais devem ser cobertos pelo plano de referência; que a Resolução Normativa 259 da ANS foi desrespeitada, tendo em vista que transcorreram 60 dias para a liberação parcial da cirurgia, quando a determinação legal diz que o prazo é imediato para as solicitações de emergência; que não foi observada a necessidade de motivação da negativa do procedimento, em desrespeito à Resolução Normativa 395 da ANS; que o procedimento está devidamente justificado no relatório de seu médico assistente juntado aos autos, que demonstra a necessidade de realização da cirurgia para que a disfunção provoque menos transtornos à paciente/agravante. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à agravada que autorize a imediata realização da cirurgia ortognática para reposicionamento maxilo-mandibular prescrita à agravante, de acordo com o teor do relatório de seu médico assistente. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, foi solicitado à agravada, com base em parecer do médico assistente da agravante, autorização para a realização de cirurgia ortognática para reposicionamento maxilo-mandibular, em virtude da grave deformidade maxilo-mandibular com dificuldade mastigatória que acomete a recorrente. A partir da atenta leitura do documento de ID 127129488 dos autos de origem, verifica-se que, ao menos em alguns itens solicitados pelo médico assistente, não há unanimidade na utilização do aludido material. Ademais, a partir do exame desse documento, também é possível compreender que há justificativa factível para não utilização de alguns materiais, seja pelo fato de que outros materiais solicitados já seriam suficientes para a realização de cirurgia, seja porque indicada a divergência no tratamento proposto, por não se tratar de reconstrução, mas sim de reposicionamento, além de outras justificativas técnicas ali presentes. Ressalte-se que o procedimento cirúrgico em apreço, em que pese indicado ao restabelecimento do bom estado de saúde da autora, não possui caráter emergencial, definido pela Lei n. 9.656/1998 como aqueles que resultam em risco imediato à vida ou que geram riscos de lesões irreparáveis ao paciente (art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998). Logo, não há óbice para que se aguarde o final da instrução probatória, para que se defina se a agravante teria ou não direito subjetivo ao custeio integral do tratamento de saúde pleiteado. Conforme acertadamente pontuou o Juízo a quo, a despeito de alegar a agravante a suposta parcialidade da junta médica a que foi submetida, nota-se que a agravada teria seguido o procedimento previsto na Resolução Normativa 424 da ANS, de modo que a comprovação de eventual ilegalidade ou irregularidade na negativa de custeio integral do tratamento requer dilação probatória. Com efeito, a autora foi submetida a essa junta médica, portanto, seu caso foi analisado por outros especialistas, que concluíram pela desnecessidade de todos os materiais solicitados pelo médico assistente da agravante para a realização do procedimento cirúrgico, de modo que a eventual incorreção da tomada dessa decisão demanda a realização de prova pericial. Nessa medida, como consignou o Juízo singular, impor, neste momento, ao plano de saúde a obrigação de custear os materiais requeridos, quando houve justificativa técnica para sua recusa, poderá ocasionar a socialização dos custos com os demais beneficiários do serviço e o consequente desequilíbrio contratual, sem que se permita a ré demonstrar que existe outro tratamento tão eficiente quanto o recomendado pelo médico assistente para solucionar o problema da autora, sendo mais sensato, portanto, aguardar o julgamento do mérito da ação, ou, ao menos, a realização da prova pericial imprescindível para se afastar as incertezas presentes no caso em análise. Quanto ao mais, sabe-se que esse tipo de tratamento médico é de alto valor, o que torna a medida irreversível, pois a própria agravante informou em sua inicial não possuir recursos financeiros sequer para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial. Ora, caso deferido em sede de tutela de urgência o tratamento médico ora pleiteado e, posteriormente, se constate a sua desnecessidade, aparentemente, a agravante não terá recursos financeiros para ressarcir à agravada os gastos daí decorrentes. Ademais, o exame a respeito da eventual ilegalidade ou abusividade na decisão da junta médica a que a autora/agravante foi submetida, que concluiu pela negativa de custeio de parte dos materiais necessários à realização do procedimento, demanda dilação probatória. Analisando hipóteses similares, este e. Tribunal já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Se a questão objeto da insurgência demanda a realização de dilação probatória na origem, sobretudo diante da divergência instaurada em relação aos procedimentos adequados à correção da enfermidade enfrentada pela parte, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar, até mesmo porque a cirurgia indicada não é classificada como de urgência/emergência. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte autora, deve ser prestigiado o contraditório e a ampla defesa. (Acórdão 1336102, 07529533020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE CUSTEIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A discussão quanto à natureza do procedimento cirúrgico pleiteado afasta a probabilidade do direito e deve ser dirimida mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1316993, 07498120320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. PARECER DE PROFISSIONAL DESEMPATADOR. RESOLUÇÃO 424, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente. 2. Porém, é reconhecido o direito do plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 3. A operadora de plano de saúde contestou a adequação do procedimento indicado pelo médico assistente e a questão foi dirimida por junta médica constituída na forma da Resolução Normativa 424, da ANS, que concluiu igualmente por não recomendá-lo. 4. A controvérsia reside em definir se a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, impõe ao plano de saúde a obrigação de custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, à luz das pesquisas científicas ou estudos médicos, exista, hipoteticamente, possibilidade de erro médico quanto ao diagnóstico ou o meio eleito para combater a morbidade ou corrigir a deformidade. 5. Não se poderia negar à operadora essa discussão, até porque é responsável solidária com o médico assistente que integra sua carteira referenciada ou credenciada e por eventuais erros de diagnóstico ou tratamento. 6. Ante a necessidade de maior aprofundamento na apuração das questões de fato e, especialmente, técnicas acerca da adequação do procedimento, não se verifica inicialmente a plausibilidade do direito a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1291356, 07138241820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA ODONTOLÓGICA - TUTELA DEFERIDA - PROCEDIMENTO ELETIVO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - DECISÃO REFORMADA, 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Muito embora a Agravada tenha juntado aos autos documentos que serviriam para justificar o procedimento, cuida-se de provas que devem ser examinadas pelo juízo singular. Neste momento, vislumbra-se a necessidade de realização de laudo pericial a fim de afastar dúvidas. 03. Recurso provido. (Acórdão 1008708, 07019885320178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017.) Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, não se trata de situação de urgência ou emergência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, o que não se verifica no presente caso. Assim, inexistindo risco de dano imediato e demandando a presente hipótese apuração mais aprofundada dos fatos, a decisão agravada deve ser mantida, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora